Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720947-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A e SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70508262/69900099/69788484). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator